Tribunal: TJDFT
Processo: 0732170-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. PAI COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUE O HABILITA PARA O TRABALHO AUTÔNOMO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. À falta de prova da retração da capacidade contributiva alegada pelo alimentante, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de redução dos alimentos, consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968, e 373, inciso I, e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. A perda de emprego formal não exime o pai de prover o sustento dos filhos menores, máxime quando possui formação profissional que o habilita ao trabalho como empregado ou trabalhador autônomo.
III. Os alimentos devidos pelo pai não podem ser reduzidos para valor que não proporciona a cobertura das necessidades mínimas do filho, ou seja, que não assegura sua subsistência digna.
IV. Apelação conhecida e desprovida.